Tribunal: TJES
Processo: 5008451-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008451-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO TDI
RECORRIDO: HENRIQUE FOLLADOR ROSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008451-34.2023.8.08.0030

Recorrente:
AUTO TDI

Recorrido:
HENRIQUE FOLLADOR ROSA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GRAVAME DE LEILÃO INSERIDO PELO BANCO DE DADOS DA REQUERIDA, NO VEÍCULO FORD/FOCUS, PLACA MTQ6J80, DE PROPRIEDADE DO AUTOR.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) POR DANOS MORAIS.
RECURSO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESTACA A NECESSIDADE DE INCLUIR A EMPRESA, “INFORCAR TECNOLOGIA LTDA”, RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO MÉRITO,
PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJE DANO MORAL. ADUZ QUE O GRAVAME PERMANECEU POR UM DIA NO SISTEMA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E/OU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, NÃO MERECENDO QUALQUER REPARO QUANTO AO PONTO. SOLIDARIEDADE QUE AFASTA A NOÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO FACULTATIVA DE TERCEIRO, POR INICIATIVA DO RÉU, QUE SE AMOLDARIA À FIGURA DO CHAMAMENTO AO PROCESSO OU DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, VEDADOS PELA LEI Nº 9.099/95.

DA CONCLUSÃO:
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE LEILÃO INSERIDO DE FORMA INDEVIDA NO VEÍCULO DO AUTOR. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR RESTOU IMPEDIDO DE CONCRETIZAR A VENDA DO VEÍCULO EM RAZÃO DO MENCIONADO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. NO TOCANTE AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE (R$ 4.000,00), NOTA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)